Tribunal: TJPA
Processo: 0003385-29.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003385-29.2014.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ROSIVALDO DA SILVA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO “EX NUNC” IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento, em 21/12/2020, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, por meio do qual declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 do Pará que instituiu e regulamentou, respectivamente, o adicional de interiorização aos policiais militares deste Estado, além de conferir eficácia ex nunc à decisão, de modo a produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente àqueles que já estivessem recebendo o benefício mediante decisão administrativa ou judicial, tendo a ADI transitado em julgado em 20/02/2021.

2. As decisões judiciais com trânsito em julgado e que já tiveram esgotado o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória estão imunes à decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma, com efeitos
ex nunc.
Contudo, no caso dos autos, a sentença não chegou a ser cumprida, diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Dessa forma, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização, de maneira que se aplica ao autor, ora apelado, a modulação dos efeitos que conferiu eficácia ex nunc à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

3. Apelação Cível conhecida e provida.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0003385-29.2014.8.14.0024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de novembro de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Adicional
com pedido de valores retroativos nº
0003385-29.2014.8.14.0024

ajuizada por

ROSIVALDO DA SILVA ROSA
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, consta da inicial que o autor pertence aos quadros funcionais do Governo do Estado – Comando Geral do PMPA, na graduação de Soldado de 3 Classe, classificado na 7º Companhia Independente de Polícia Militar, sustentando lhe ser devido o pagamento do adicional de interiorização nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991, em razão de exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado.

Requereu, assim, a procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará à incorporação do Adicional de Interiorização e pagamento das parcelas retroativas, não atingidas pela prescrição, acrescido das cominações legais conforme o Art. 1º da Lei nº 5.021/66, honorários advocatícios e custas processuais. Postulou, pelos benefícios da justiça gratuita.

Após regular tramitação, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença, julgando parcialmente procedente a demanda, conforme trecho a seguir transcrito:

Diante do exposto, Julgo procedente o pedido do autor para:

a) Condenar o requerido Estado do Pará a pagar ao autor da ação, mensalmente, o adicional de interiorização atual, futuro e das parcelas pretéritas, contadas a partir de sua lotação no interior do Estado, qual seja; setembro de 2010, devidamente atualizados pelo índice de correção da poupança, tudo conforme estabelecido pelo art. 1º-F da Lei 9494/97, alterado pela Lei 11.960/09- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009).

b) Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita concedida ao requerente; Honorários advocatícios fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

c) Considerando o disposto no art. 475, § 2º, do CPC, descabe o reexame necessário.

Da decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID.

6792729 - Pág. 1),
sustentando a inexistência de direito ao adicional de interiorização uma vez que o recorrido já recebe regularmente Gratificação de Localidade Especial, não havendo base para receber vantagem cumulativa sob o mesmo fundamento.

Insurgiu quanto a condenação em honorários sucumbenciais.

E, ao fim, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a decisão
a quo.

Apresentadas contrarrazões (ID. 6792729 - Pág. 9), o recorrido refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recuso.

Considerando a admissão de arguição de incidente de inconstitucionalidade
do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará, bem como da Lei Estadual n. 5.652/1991
, os autos permaneceram sobrestados, até julgamento definitivo do incidente.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço da Apelação Cível, e passo a apreciá-la.

Sabe-se que em demandas dessa natureza este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, estabeleceu o adicional de interiorização, destinado aos servidores públicos militares,
in verbis
:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: (...) IV-
adicional de interiorização, na forma da lei.
(...).”

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou a
ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

O STF na mencionada ADIN decidiu declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.

A
seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:

“EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
”

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-023, DIVULG 05-02-2021, PUBLIC 08-02-2021)

Em seu Voto a Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia consignou de forma expressa que:

“
7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento,preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Assim, considerando a decisão proferida pelo STF nos autos da ADIN 6321/PA que reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991, bem como em razão da ausência de trânsito em julgado, diante da Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, recebida no duplo efeito, temos que os efeitos da sentença estão suspensos, de forma que os valores pretendidos pelo Policial Militar ainda não foram pagos até o momento, logo a decisão da Suprema Corte se aplica de forma imediata ao caso em análise.

Portanto, nesse contexto, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que embasavam a concessão do adicional de interiorização, a sentença hostilizada deve ser reformada integralmente para julgar improcedente o pedido inicial, não mais subsistindo o direito do autor ao recebimento do adicional de interiorização, pois se trata de vantagem fundada em Lei Estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão hostilizada, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, nos termos da fundamentação lançada.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelado.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),

de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021